Tribunal: STF
Processo: ARE 844358
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-09
Data de publicação: 2014-12-09

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Magistério. Incorporação de aulas suplementares. 3. Preenchimento dos requisitos legais vigentes na época da aposentadoria. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação local aplicável. Súmulas 279 e 280. 4. Declaração de validade de lei local que contraria o texto constitucional. Art. 102, III, c. Inovação processual em agravo regimental. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.